Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA. PROFISSÃO DE CABELEREIRO. RESTRIÇÕES. COVID-19.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo alimentado contra decisão que, em ação de revisão de alimentos ajuizada em seu desfavor pelo alimentante, deferiu tutela de urgência para reduzir o quantum da obrigação.
2. A norma civil enuncia que a superveniência de mudança na situação financeira de quem presta os alimentos, ou na de quem os recebe, autoriza o interessado a reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
3. Diante da comprovação da redução da capacidade financeira do agravado, aliada à superveniência da crise econômica causada pelas restrições em razão da Covid-19 em relação à profissão de cabeleireiro, devido à suspensão de diversas atividades, incluindo salões de beleza, é razoável a redução liminar dos alimentos, devendo prevalecer o valor fixado pelo Juízo a quo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.